Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 8o e 85, § 2o e 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso do autor, no ponto concernente ao indeferimento da indenização de seguro prestamista vinculado ao contrato de mútuo bancário, não deve ser conhecido, já que a matéria não foi deduzida na origem, configurando inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, já que implica supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o e 3°, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico.
3. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, parcialmente provido.